Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-21.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000518-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME ARRUDA FILHO - CPF: 203.892.802-91 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS
APÓCRIFOS.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
ILÍCITO CONTRATUAL.
TERMO INICIAL.

JUROS DE MORA
A PARTIR DA CITAÇÃO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA
DESDE
O ARBITRAMENTO
DA INDENIZAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos

apócrifos
,
tais

como

faturas
,
telas
de
sistemas
e
relatórios
,
não

tem
o
condão
de
comprovar

a

origem
de
crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. A
utilização
de
meios
de
cobrança
de
crédito

sem

prova
de
sua

origem

enseja

conduta

ilícita
.

2. O
quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. O valor
arbitrado

na

sentença
(R$
7.000
,00
)
satisfaz

os

critérios

convencionados
,
bem

como
se
mostra

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3. O termo inicial d
os juros de mora na indenização por
dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.
C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes fixad
o
s
em 10
%
sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000518-21.2022.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCARD S.A. e
C&A MODAS LTDA

Recorrido
:
JAIME ARRUDA FILHO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JAIME ARRUDA FILHO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCARD S.A. / C&A MODAS LTDA.

Sentença proferida no ID 138281263/PJe2.
Julgou procedentes os pleitos autorais.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
(ID 138281272/PJe2).
Aduziu
que: a)
existe

prova
da
origem
da
dívida

decorrente
do
uso
do
cartão
de
crédito
; b) a
assinatura

posta
no
contrato
é
idêntica

aos

documentos

juntados

na

inicial
; c) o
débito

não

foi

quitado
; d) o quantum
fixado
a
título
de
danos

morais
é
exagerado
,
porquanto

não

observou

os

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
; e)
os

juros
de mora
devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
da
sentença
, e
não
do
evento

danoso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pedido
de
danos

morais

ou

reduzir
o
seu
valor.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 138281274/PJe2.
Sustenta
o
acerto
da
sentença

proferida
e
pugna
pela
manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
(...) (
TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.

4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

negativada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 252
,91
(
ID138281228/PJe2
).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
foram

juntadas

nos
autos
apenas

faturas
(
ID138281254/PJe2
), as
quais
,
por

si

só
,
não

têm
valor
probatório
,
por
se
tratar
de
documentos

apócrifos
e
produzidos

unilateralmente
.

Confira
-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -
Alegando
o
consumidor
a
inexistência
de
dívida
, é do
fornecedor

demandado
o
ônus

probatório
de
demonstrar
a
existência
do
débito

motivador
da
negativação
, sob
pena
de se
atribuir

ao

autor
o
dever
de
produzir

prova

negativa
- A simples
juntada
de
extratos
,
faturas

ou

telas
de
sistema

não

configura

prova

apta
a
demonstrar
a
existência
de
relação

jurídica
e a
contração
das
dívidas

motivadoras
da
negativação
,
em

razão
do
caráter
unilateral
desses

documentos
. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de
Julgamento
: 20/11/2018, Data de
Publicação
: 20/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE,
DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE.

ABALO DE CRÉDITO.

DANO IN RE IPSA.

POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA.
(...) (
TJ-SC - AC: 03092834620158240020
Criciúma
0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de
Julgamento
: 06/08/2019,
Sexta
Câmara de
Direito
Civil)

Além disso
,
as próprias faturas trazidas pela recorrente corroboram a narrativa contida
na
peça inaugural
. Como bem observado
na
sentença recorrida, verifica-se que a fatura com vencimento em 12/06/2016 foi devidamente paga em 14/06/2016, assim como as seguintes, estando pendentes apenas aquelas relativas às compras realizadas a partir de 2017, ano em que a parte recorrida solicitou o cancelamento do cartão. De outro lado,
a
análise das faturas pendentes demonstra também que as compras foram realizadas em outro estado (RO) e ostentam padrão de consumo divergente do apresentado nas primeiras faturas da parte recorrida.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e
a
conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (negativação indevida dos dados da reclamante no valor de R$ 252
,91
e inexistência de outros restritivos
, conf. ID 138281228/PJe2
), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.

O termo in
icial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.7. Recurso especial conhecido e provido em parte.(STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilíc
ito
extracontratual, os
juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023;AgInt no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

No presente caso, considerando que o ilícito que ocasionou dano decorre de uma prévia relação
contratual
existente entre as partes
(
contrato de
car
tão de crédito
),
o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023